Tribunal: STF
Processo: ARE 1503571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de reparação por danos materiais e morais c.c. pedido de tutela de urgência enfocando descumprimento de cláusula de exclusividade e a inviabilização de contrato de locação que estava negociando - Sentença que apreciou tão somente o pedido formulado no campo específico, concluindo pela improcedência – Apelação do autor - Pedido que deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo - Precedentes do C. STJ - A despeito da revelia dos réus, o conjunto probatório dos autos não autoriza o acolhimento dos pedidos indenizatórios - Ônus do autor provar o fato constitutivo do seu direito - Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIII, 170, inciso III; e 182, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inexiste parâmetro seguro para se concluir que os valores estimados pelo autor na planilha de fl. 10 seriam alcançados a título de “lucro líquido”. Ademais, como bem observado em sentença, parte do período considerado abrangeu meses em que, notoriamente, vários estabelecimentos estavam fechados por conta das medidas restritivas impostas pelas autoridades públicas para contenção da pandemia do Covid-19.



    O contrato de locação apresentado pela autora às fls. 73 contém assinatura nos campos destinados a “locador” e “locatário”, o que retira verossimilhança da alegação de que ele estava se “dispondo” a locar a loja.



    Como sabido, "o mero descumprimento contratual, não acarreta por si só, prejuízo morals" (STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).



    Independentemente da revelia dos réus, era ônus do autor fazer prova do direito constitutivo do seu direito, mas dele não se desincumbiu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente